Tribunal: TJMT
Processo: 1030909-16.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por Douglas Almeida Santos contra decisão monocrática que desproveu recurso de apelação em ação previdenciária, na qual foi indeferido o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente. O agravante sustenta que os documentos médicos apresentados nos autos demonstram a redução da capacidade laborativa, divergindo do laudo pericial judicial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia médica judicial pode ser afastada por documentos médicos particulares apresentados pelo segurado; e (ii) estabelecer se as lesões consolidadas do agravante acarretam redução da capacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/1991.
III. Razões de decidir
3. A perícia médica judicial, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui meio probatório essencial para a verificação da incapacidade do segurado e não pode ser afastada por documentos médicos unilaterais.
4. O laudo pericial judicial concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa do agravante, não preenchendo, assim, os requisitos exigidos pelo artigo 86 da Lei no 8.213/1991 para a concessão do auxílio-acidente.
5. O laudo produzido para fins de seguro DPVAT, por ter sido elaborado em processo do qual o INSS não participou, sem observância do contraditório e da ampla defesa, não possui força probante para fins previdenciários.
6. A nomeação do perito judicial não foi impugnada no momento oportuno, tampouco foi alegada incapacidade técnica do profissional, configurando preclusão da matéria.
7. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de que as sequelas do segurado resultem em efetiva redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o que não restou demonstrado no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A perícia médica judicial realizada sob contraditório e ampla defesa prevalece sobre documentos médicos unilaterais apresentados pelo segurado.
2. O laudo pericial judicial é prova suficiente para afastar a alegação de redução da capacidade laborativa, quando conclui pela aptidão do segurado para o exercício de sua atividade habitual.
3. O laudo médico produzido para fins de seguro DPVAT não possui força probante para concessão de benefício previdenciário, por não ter sido elaborado sob contraditório e ampla defesa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030909-16.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DOUGLAS ALMEIDA SANTOS - CPF: 069.733.591-75 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Douglas Almeida Santos contra decisão monocrática que desproveu recurso de apelação em ação previdenciária, na qual foi indeferido o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente. O agravante sustenta que os documentos médicos apresentados nos autos demonstram a redução da capacidade laborativa, divergindo do laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia médica judicial pode ser afastada por documentos médicos particulares apresentados pelo segurado; e (ii) estabelecer se as lesões consolidadas do agravante acarretam redução da capacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3.

A perícia médica judicial, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui meio probatório essencial para a verificação da incapacidade do segurado e não pode ser afastada por documentos médicos unilaterais.

4.

O laudo pericial judicial concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa do agravante, não preenchendo, assim, os requisitos exigidos pelo artigo 86 da Lei no 8.213/1991 para a concessão do auxílio-acidente.

5.

O laudo produzido para fins de seguro DPVAT, por ter sido elaborado em processo do qual o INSS não participou, sem observância do contraditório e da ampla defesa, não possui força probante para fins previdenciários.

6.

A nomeação do perito judicial não foi impugnada no momento oportuno, tampouco foi alegada incapacidade técnica do profissional, configurando preclusão da matéria.

7.

A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de que as sequelas do segurado resultem em efetiva redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A perícia médica judicial realizada sob contraditório e ampla defesa prevalece sobre documentos médicos unilaterais apresentados pelo segurado.

2.

O laudo pericial judicial é prova suficiente para afastar a alegação de redução da capacidade laborativa, quando conclui pela aptidão do segurado para o exercício de sua atividade habitual.

3.

O laudo médico produzido para fins de seguro DPVAT não possui força probante para concessão de benefício previdenciário, por não ter sido elaborado sob contraditório e ampla defesa.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030909-16.2023.8.11.0003

APELANTE: DOUGLAS ALMEIDA SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Douglas Almeida Santos
,

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação por ele apresentado, que objetivava a reforma da sentença proferia na ação previdenciária de origem e, de resultado, fosse deferido o auxílio-acidente
.

O recorrente sustenta, em resumo, que há nos autos diversos documentos médicos que comprovam a redução da capacidade laborativa, incluindo exames de imagem e laudos médicos especializados, especialmente a perícia médica realizada em 22/8/2023 no âmbito do seguro DPVAT, que apontou perda funcional de um dos pés em 50%, além de perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral no percentual de 75%.

Argumentou, também, que, o magistrado não pode conferir maior peso ao laudo produzido pelo perito nomeado em detrimento das demais provas médicas juntadas aos autos.

Requer o provimento do recurso, “para que seja reformada de forma parcial a decisão atacada, e reconhecida a redução da capacidade laborativa, diante as sequelas que lhe acometem com a concessão do benefício de Auxílio Acidente desde a data da cessação do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária ocorrida em 21.12.2023”.

Não há contrarrazões (Id. 246857217).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030909-16.2023.8.11.0003

APELANTE: DOUGLAS ALMEIDA SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente agravo interno foi interposto
por
Douglas Almeida Santos
,

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação por ele apresentado, que objetivava a reforma da sentença proferia na ação previdenciária de origem e, de resultado, deferido o auxílio-acidente
.

A controvérsia recursal reside em verificar se as lesões consolidadas causaram redução da capacidade para o exercício do trabalho habitual do agravante, e se os documentos apresentados pelo recorrente são suficientes para afastar o resultado da perícia judicial.

Preliminarmente cumpre salientar que, a perícia médica judicial, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui meio probatório essencial à verificação da incapacidade do segurado, não podendo ser suplantada por documentos particulares ou meras alegações da parte autora.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.

(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 1018733-27.2019.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 19 de junho de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 28 de junho de 2023).

Além disso, não se impugnou a nomeação do perito, muito menos se alegou a incapacidade profissional para a realização da perícia específica no momento oportuno, mas, apenas, após o laudo não lhe ser favorável, como se possível a admissão de nulidade de algibeira, expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, ou seja, aquela que a parte guarda, com a finalidade pré-concebida de se valer dela após a decisão não lhe ser favorável (STJ, Terceira Turma, REsp 756885/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, publicado no Diário da Justiça em 17 de setembro de 2007).

Outrossim, o laudo médico produzido em ação para obtenção do seguro DPVAT, quando divergente da perícia judicial, não possui força probante para fins previdenciários, uma vez que elaborado em processo do qual o INSS não participou, sem observância, portanto, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE O SEGURADO, HABITUALMENTE, EXERCIA – AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA EM OUTRO PROCESSO – PARA RECEBIMENTO DO SEGURO DPVAT – ELEMENTO DE COGNIÇÃO QUE NÃO SE REVESTE DE CARÁTER PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NA SUA CONFECÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O laudo pericial judicial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário, já que realizado sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a sua redução para o exercício da atividade que o segurado, habitualmente, exercia, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente. Inteligência do artigo 86, da Lei Federal n. 8.213/1991.

A avaliação médica, para fins de conciliação, confeccionada em processo em que se objetivava o recebimento do seguro DPVAT, quando contrastante com o laudo pericial judicial, não é considerado prova, para fins do recebimento do benefício previdenciário, já que concretizado em processo que o INSS não figurou como parte, logo, sem que fosse observado o contraditório e a ampla defesa.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação no 1004341-69.2021.8.11.0055, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 6 de março de 2023, publicado no DJE de 9 de março de 2023).

Daí decorrente, constata-se, pela perícia médica, que o agravante, embora incapacitado total e temporariamente, não apresentou diminuição da capacidade laboral para a atividade que habitualmente exercia (Id. 246857180).

É certo que, o benefício previdenciário pretendido está previsto no artigo 86 da Lei no 8.213/1991, ao dispor que “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Desse dispositivo se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente (de trabalho ou de qualquer natureza), estas devem implicar em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Assim, para a concessão do auxílio-acidente não basta, apenas, a comprovação de que o segurado, em razão de acidente, apresenta sequelas, é imperioso que se verifique a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o que, no caso, não foi constatado.

Confira-se a jurisprudência desta Corte Estadual:

Direito Previdenciário. Apelação Cível. Auxílio-acidente. Ausência de redução da capacidade laboral. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Fagner Mariano Sanquite contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, formulado em ação previdenciária movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O apelante alega que as sequelas decorrentes de fratura na rótula direita justificariam a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor preenche os requisitos do artigo 86 da Lei 8.213/1991, que exige a comprovação de lesão que cause incapacidade parcial e permanente, resultando em redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa do autor, não havendo elementos que indiquem a necessidade de maior esforço para o exercício de suas atividades habituais.

4. Embora o apelante alegue sequelas físicas, o perito judicial atestou que estas não são suficientes para caracterizar a incapacidade parcial exigida para a concessão do auxílio-acidente, conforme o artigo 86 da Lei 8.213/1991.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido. Sentença de primeiro grau mantida.

Tese de julgamento: “A concessão do auxílio-acidente requer a comprovação de redução da capacidade laborativa do segurado, o que não foi demonstrado no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1109591/SC (Tema 416).

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível no 1026679-28.2023.8.11.0003, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, julgamento em 23 de outubro de 2024, publicado no DJE de 29 de outubro 2024).

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações do agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, logo, deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025